Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709115-40.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONÇA (APELADO) REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA D E C I S Ã O Por intermédio do petitório de ID 35705395, a apelante requer a desistência da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. No caso, a r. sentença indeferiu a petição inicial, sendo o recurso manejado exclusivamente pela autora. Ademais, o pedido de extinção do processo traduz-se em verdadeiro pleito de desistência do recurso. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do apelo. Eventual restrição inserida no sistema RenaJud deverá ser baixada pelo Juízo de origem. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador